Tribunal: CARF
Processo: 10730.009658/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.009658/2008-51 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.834 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
GISELA MOTTA DE MIRANDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeira instância, com o retorno
do processo à Delegacia de Julgamento para a sua devida apreciação, sob pena
de supressão de instância e cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para declarar a nulidade do acórdão de primeira
instância, com retorno dos autos à instância de origem para prolação de nova decisão, com vistas
à apreciação de todas as questões suscitadas pela contribuinte em sua impugnação.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 13/16), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$522,16 para saldo de
imposto a pagar de R$2.584,66.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
onforme comprovantes apresentados,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009658/2008-51
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.834 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009658/2008-51

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 25/7/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
25/8/2008, às fls. 2/60 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
1) Nulidade formal do lançamento por inobservância ao princípios norteadores
da administração pública;
O lançamento deve ser realizado de forma clara, precisa e determinada.
Imprecisão da atuação fiscal acarreta impossibilidade de defesa adequada
porque prejudica a necessária verficação dos valores apontados;
Não motivou porque tais valores foram glosados visto que citou dois sem
precisar qual teria efetivamente ocorrido: "falta de comprovação" e "falta de
previsão legal".
2) Regularidade e comprovação das deduções realizadas.
Os documentos apresentados enquadram-se na legislação regente, IN SRF
15/2001, pois constam todos os dados dos prestadores de serviços médicos.
3) O posicionamento do Conselho de Contribuintes é favorável aos
contribuintes quando há demonstração inequívoca por meio documental
(colaciona diversos arestos)
PEDIDO
1) Improcedência do Lançamento com afastamento da multa de ofício e juros de
mora.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 71/82):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 16/12/2010 (fl. 85), a contribuinte, em
11/1/2011 (fl. 86), apresentou recurso voluntário, às fls. 86/113, alegando, em apertado resumo,
que:
- a notificação seria nula, porque a descrição da infração seria genérica,
inviabilizando o conhecimento completo dos fatos concretos e violando diversos dispositivos
legais.
- seria nula por vício formal por ausência de devida e precisa motivação,
necessária tanto para o exercício da ampla defesa quanto para o adequado controle jurisdicional.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.834 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009658/2008-51

- no mérito, teria apresentados documentos comprobatórios que atenderiam as
exigências legais.
- os recibos juntados se revestiriam de veracidade e autenticidade e não poderiam
ser desconsiderados pelo Fisco.
- jurisprudência administrativa apontaria a dedutibilidade de despesas médicas
comprovadas por meio dos recibos.
Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas. A autoridade fiscal limitou-
se a apontar que a glosa do montante de R$7.500,00 decorreu dos comprovantes apresentados.
Na sua impugnação, a contribuinte suscitou a nulidade da autuação, uma vez que
não teria sido explicitada adequadamente a origem da cobrança (descrição deficiente dos fatos).
Em sua defesa, citou dispositivos constitucionais e o artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Da leitura da decisão recorrida, verifico que o colegiado de primeira instância
deixou de se pronunciar sobre essa alegação. No item “PRELIMINAR”, a decisão registrou:
PRELIMINAR
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo
472 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando
terceiros...”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os
interessados não podem usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto
que os efeitos são “inter partes" e não “erga omnes”.
Sobre decisões judiciais, dispõe o Decreto n° 73.529, de 21 de janeiro de 1974:
“Art. 1° É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e autárquica
em atos de caráter normativo ordinário.
Art. 2° Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões judiciais
a que se refere o art. 1° produzirão efeitos apenas em relação às partes que
integram o processo judicial e com estrita observância do conteúdo dos
julgados”.
Com isso fica claro que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
Ao não apreciar essa alegação, a decisão recorrida cerceou o direito de defesa do
contribuinte, ensejando sua nulidade. Levar a efeito a análise desse argumento somente em sede
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.834 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009658/2008-51

recursal, representaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
administrativo.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para declarar
a nulidade do acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à instância de origem para
prolação de nova decisão, com vistas à apreciação de todas as questões suscitadas pela
contribuinte em sua impugnação.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital